Tribunal: TJPA
Processo: 0825904-17.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825904-17.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, ERLAN LOPES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS E APREENSÃO DE OBJETOS. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA REGULAR. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA
e
ERLAN LOPES DOS REIS
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º, II
, e
§2º-A, I, do Código Penal

Brasileiro
) e corrupção de menores (
art. 244-B do ECA
), à pena de 08 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão e 17 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à autoria, ausência de comprovação da participação no delito e excesso na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a justificar a absolvição dos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; (iii) determinar se restou configurado o crime de corrupção de menores; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (v) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas, pelas declarações do adolescente participante da ação criminosa, pelos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela apreensão de objetos relacionados ao crime e da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.

A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo incide quando comprovado o uso do artefato na prática do roubo, sendo prescindível a apreensão ou perícia da arma, entendimento ainda mais reforçado no caso concreto em que houve efetiva apreensão do revólver utilizado.

O crime de corrupção de menores configura-se pela simples prática de infração penal na companhia de adolescente, tratando-se de delito formal que independe da demonstração da efetiva corrupção moral do menor.

A dosimetria da pena observa o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, com análise adequada das circunstâncias judiciais e correta aplicação das causas de aumento, resultando em pena proporcional à gravidade concreta da conduta.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, pois a pena aplicada supera 08 anos de reclusão, nos termos do
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal

Brasileiro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais e pode fundamentar decreto condenatório.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde da apreensão ou perícia da arma quando comprovada por outros meios de prova.

O crime de corrupção de menores previsto no
art. 244-B do ECA
possui natureza formal e se configura pela simples prática de infração penal na companhia de adolescente.

A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena aplicada supera oito anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 33, §2º, “a”; 59; 68; 157, §2º, II, e §2º-A, I. ECA, art. 244-B. CPPB, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC 858004/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp 1.886.978/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, EDcl no AREsp 2.169.538/RS, Sexta Turma, j. 22.11.2022; TJDFT, Apelação Criminal 0705374-40.2021.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, j. 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA
e
ERLAN LOPES DOS REIS
, já qualificados nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0825904-17.2022.8.14.0401, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, bem como pelo crime de corrupção de menores, tipificado no
art. 244-B da Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente), fixando para cada um a pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado, sendo-lhes assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Constou da denúncia que (ID.21808682, págs.1-5), no dia 10 de dezembro de 2022, por volta das 22h30min, em via pública na Avenida Bernardo Sayão, nesta cidade de Belém/PA, os denunciados CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA e ERLAN LOPES DOS REIS, em concurso com dois adolescentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e simulacro, renderam o motorista de aplicativo BRUNO SOSINHO DA CUNHA, subtraindo-lhe bens e mantendo-o sob domínio no interior do veículo, ocasião em que também realizaram outro roubo contra a vítima LUCIANA CATRINQUE NAGAI, sendo posteriormente interceptados por policiais militares após perseguição.

Sobreveio sentença condenatória (ID.21808839), na qual o Juízo de origem constatou a materialidade e autoria delitivas com base no conjunto probatório produzido, especialmente nos depoimentos das vítimas (ID.21808656, págs. 31 e 37), do adolescente J. P. C. A., envolvido na ação criminosa e dos policiais militares responsáveis pela abordagem (ID.21808656, págs.11-22), além da apreensão de objetos provenientes do crime e de arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (ID.21808656, págs.25). Na dosimetria da pena, fixou-se para cada réu a pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado. Os acusados foram absolvidos da imputação referente ao crime de associação criminosa previsto no
art. 288 do Código Penal Brasileiro
.

Irresignado, CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (ID.21808872), sustentando, em síntese, insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, afirmando que a vítima não teria conseguido reconhecer os autores do crime e que os policiais ouvidos em juízo não teriam confirmado de forma segura sua participação nos fatos. Requereu, assim, sua absolvição com fundamento

no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por sua vez, ERLAN LOPES DOS REIS também interpôs recurso de apelação (ID.21808863), sustentando, em síntese, a ausência de comprovação segura de sua participação no delito e a existência de contradições nos depoimentos colhidos em juízo, pleiteando a reforma da sentença para redução da pena aplicada, sob o argumento de excessivo rigor na dosimetria.

Em contrarrazões (ID.21808876), o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando a coerência entre os depoimentos da vítima, do adolescente envolvido e das testemunhas policiais.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID.24331405), na condição de custos legis, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO dos recursos de apelação, entendendo que as provas colhidas em juízo demonstram de forma segura a participação dos apelantes na prática dos delitos imputados, inexistindo nulidades ou circunstâncias aptas a justificar a reforma da sentença condenatória.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por
CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA
e
ERLAN LOPES DOS REIS
, já qualificados nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

Passo à análise do mérito.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada insuficiência de provas para a condenação, suscitada pela defesa de CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA ROCHA; (ii) alegada ausência de comprovação segura da participação do acusado, bem como excesso na dosimetria da pena, sustentada pela defesa de ERLAN LOPES DOS REIS; (iii) análise da incidência das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iv) verificação da configuração do crime de corrupção de menores; e (v) análise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

II.1 – Da materialidade e autoria delitivas

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, especialmente pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID.21808656, pág.25), pelos depoimentos das vítimas (ID.21808656, págs.31 e 37), pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem (ID.21808656, págs.11-22), bem como pelos demais elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal.

A autoria delitiva também restou evidenciada pelo conjunto probatório coligido aos autos.

A vítima BRUNO SOSINHO DA CUNHA, motorista de aplicativo, relatou que foi rendido por indivíduos armados ao atender corrida solicitada pelos acusados, sendo obrigado a permanecer no banco traseiro do veículo, com as mãos amarradas e os olhos vendados, enquanto os agentes prosseguiam na empreitada criminosa.

Durante a ação delitiva, os acusados também realizaram outro roubo contra a vítima LUCIANA CATRINQUE NAGAI, subtraindo-lhe pertences.

A dinâmica dos fatos foi confirmada pelo depoimento do adolescente J. P. C. A., que participou da ação criminosa e declarou que os acusados estavam envolvidos na prática dos delitos.

Os policiais militares responsáveis pela ocorrência também confirmaram que o veículo utilizado na prática criminosa foi interceptado após perseguição policial, ocasião em que os acusados foram abordados e conduzidos à delegacia.

Assim, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para demonstrar a participação dos apelantes nos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer elemento apto a afastar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem.

Nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, como os depoimentos dos policiais e a apreensão dos objetos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conferindo alta credibilidade à narrativa da vítima quando coerente e alinhada às demais provas.

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório.
Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com os demais elementos probatórios
. Afigura-se acertada a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, haja vista que o édito condenatório se espelhou em todo o contexto probatório dos autos, com destaque, para além da palavra da vítima, ao depoimento do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado; ao reconhecimento efetuado na fase extrajudicial pela vítima; à apreensão da res furtiva na posse dos envolvidos; e à confissão judicial do corréu quanto à autoria do recorrente.
(TJ-DF 07053744020218070004 1757948, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 14/09/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023
) (G.N.).”

Dessa forma, não há falar em insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição pretendida pelas defesas.

II.2 – Da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo

A defesa não logrou êxito em afastar a incidência da majorante prevista no
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Conforme se verifica nos autos, foi apreendido revólver calibre .38, acompanhado de munições, cuja apreensão consta no auto de exibição e apreensão de objeto (ID.21808656, pág.25).

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo confirmam que a ação criminosa foi praticada mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a

incidência da majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida com base na prova testemunhal, ainda que a arma não seja apreendida, desde que demonstrada sua utilização por outros meios.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que
a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima.
4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma

durante o

roubo (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024
) (G.N.).”

No presente caso, a arma foi efetivamente apreendida, o que reforça com ainda mais segurança a correção da incidência da majorante.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a causa de aumento.

II.3 – Do crime de corrupção de menores

Também não merece acolhimento a tese defensiva quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Restou comprovado nos autos que os apelantes praticaram os delitos na companhia do adolescente J. P. C. A., cuja menoridade foi devidamente demonstrada.

O referido tipo penal possui natureza formal, sendo desnecessária a comprovação da efetiva corrupção moral do adolescente, bastando a prática de infração penal na companhia de menor de idade.
Nesse sentido, dispõe a
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
: “A configuração do crime previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

A jurisprudência dos tribunais superiores aplica reiteradamente esse entendimento em casos análogos, especialmente nas hipóteses em que o delito é praticado na companhia de menor de idade.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADOLESCENTE COM REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." (Súmula n. 500 do STJ)
.
2. É irrelevante a existência de registros de atos infracionais anteriores do adolescente para fins de incidência do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 em face do agente que comete crime na companhia de menor.

3. Agravo regimental desprovido
.
(
STJ - AgRg no HC: 858004 PR 2023/0354277-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023
) (G.N.)
.”

Portanto, correta a condenação também quanto a este delito.

II.4 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria da pena, não se verifica qualquer ilegalidade na reprimenda fixada.

O Juízo de origem observou corretamente o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal Brasileiro
.

Na terceira fase da dosimetria, foi corretamente aplicada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de roubo praticados contra vítimas distintas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no concurso de causas de aumento, o magistrado pode aplicar apenas a majorante que mais eleva a pena ou, mediante fundamentação concreta, proceder à cumulação das majorantes, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - E pacífico no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
"A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020). Precedentes. II - In casu, forçoso reconhecer que as causas de aumento foram aplicadas com a devida fundamentação pelo juízo sentenciante, com remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime, pois o modus operandi do delito, como narrado, não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, refletindo especial gravidade. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1886978 PR 2020/0191357-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020
) (G.N.).”

A pena definitiva fixada para cada acusado, 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, não havendo razão para redução.

II.5 – Do regime inicial de cumprimento da pena

A sentença fixou o regime inicial fechado, em razão do
quantum
da pena aplicada.

Nos termos do
art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro
, quando a pena aplicada é superior a 08 anos, o regime inicial fechado é o adequado. O Superior Tribunal de Justiça confirma que, nesses casos, a fixação do regime fechado decorre da própria literalidade da lei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.
2. Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional
. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido.
(STJ - EDcl no AREsp: 2169538 RS 2022/0210376-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022
) (G.N.).”

Assim, correta a fixação do regime inicial estabelecido na sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026